Tribunal: TJBA
Processo: 0008618-36.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008618-36.2014.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
EDINA CLAUDIA CARNEIRO MONTEIRO, HELDER ARAUJO MOTA, MANOELA ALTAIR DE FREITAS AZEVEDO, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: Ednalva Souza da Hora

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ADICIONA
L
POR TEMPO DE SERVIÇO.

PREVISÃO LEGAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL.
CONTAGEM DO TEMPO SOB REGIME CELETISTA
.
POSSIBILIDADE.
CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA .

1. O recurso interposto contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado será recebido no efeito devolutivo, a teor do que estabelece o art.
1.012
,
§ 1º
,
III
do
NCPC
.

2. Se há previsão legal que conceda ao servidor público o direito ao adicional por tempo de serviço a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado à Administração Municipal, o preenchimento do requisito temporal descrito na hipótese de incidência configura direito subjetivo à percepção do benefício.

3.
Recurso
conhecido e
improvido
.

Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008618-36.2014.8.05.0063
, originário da Vara da Fazenda Pública de
Conceição de Coité
,
em que figuram, como
Apelante, MUNICÍPIO DE
C
ONCEIÇÃO DE COITÉ

e, como
Apelada
,

EDNALVA SOUZA DA HORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.